Tribunal: TJMT
Processo: 0033855-31.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS
APELADO(S):
MINISTERIO PUBLICO

Número do Protocolo: 66151/2019
Data de Julgamento: 10-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS] E MAJORADO [PRATICADO POR GRUPO DE EXTERMÍNIO], POR TRÊS VEZES [CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO E CONCURSO MATERIAL], E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E MAJORADO [PRATICADO POR GRUPO DE EXTERMÍNIO], EM REGIME INICIAL FECHADO - NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS, MAJORANTE DO GRUPO DE EXTERMÍNIO NÃO COMPROVADA, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) EM RELAÇÃO À CAUSA DE AUMENTO - PRETENSÃO RECURSAL DE ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, DA SESSÃO DO JÚRI A FIM DE QUE SEJA SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO OU REDUZIDAS AS PENAS - PRELIMINARES - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - PRORROGAÇÕES - DECISÕES CONCERNENTES ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E SUAS PRORROGAÇÕES MOTIVADAS NA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA O DESLINDE DAS INVESTIGAÇÕES RELATIVAS À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - MODUS OPERANDI DOS ENVOLVIDOS DIFICILMENTE PODERIA SER ESCLARECIDO POR OUTROS MEIOS - PREMISSA JURISPRUDENCIAIS DO STF E STJ - NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR AS PROVAS NÃO VERIFICADA - PERÍCIA NOS ÁUDIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA VOZ DOS INTERLOCUTORES - PRESCINDIBILIDADE - AFERIÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI N. 9.296/1996 - ENTENDIMENTO DO STJ - ARESTOS DO TJMT - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUE ATINGIRAM AS VÍTIMAS EFETUADOS PELO APELANTE - RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NAS DECLARAÇÕES DOS DELEGADOS DE POLÍCIA, INVESTIGADOR DE POLÍCIA, TESTEMUNHAS E CONTEÚDO DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - CAUSA DE AUMENTO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] ADMITIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIO ATRIBUÍDOS À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SERIA RESPONSÁVEL POR DIVERSOS CRIMES CONTRA A VIDA - ASSASSINATOS COMETIDOS COM “TÁTICAS DE INTELIGÊNCIA” - UTILIZAÇÃO DE PISTOLAS CALIBRE 9MM E .380, ESCOPETAS CALIBRE 12MM, VEÍCULOS COM “PLACAS FRIAS”, BATACLAVAS (“TOUCAS NINJA”) E ROUPAS CAMUFLADAS - ATUAÇÃO DE PELO MENOS DOIS EXECUTORES DIRETOS - VÍTIMAS COM REGISTROS CRIMINAIS - MEDIANTE O PAGAMENTO DE RECOMPENSA [CRIME MERCENÁRIO] OU “QUEIMA DE ARQUIVO” - LIÇÃO APLICADA - CAUSA DE AUMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI PRESERVADA - CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO - BRUTALIDADE, FRIEZA E VIOLÊNCIA DAS CONDUTAS - ENUNCIADO CRIMINAL 49 DO TJMT - AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL JUSTIFICADA EM DADOS CONCRETOS - ACÓRDÃO DO STJ - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - PENAS-BASE CORRETAMENTE FUNDAMENTADAS - MAJORANTE - GRUPO DE EXTERMÍNIO - FRAÇÃO MÁXIMA DE 1⁄2 (METADE) AUTORIZADA - ABRANGÊNCIA E FORMA DE ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO - ACÓRDÃO DO TJMG - RECURSO DESPROVIDO.
A fundamentação adotada se apresenta suficiente para a autorização do monitoramento telefônico, “ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios” (STF, HC no 120203 AgR).
“Não se evidencia carência de fundamentação nas decisões que autorizaram as prorrogações das interceptações telefônicas quando motivada no suporte probatório prévio e especialmente na necessidade e utilidade da medida, com respaldo no surgimento de novos elementos motivadores e na descoberta de novos envolvidos na prática delitiva, fazendo referência, ainda, ao deferimento inaugural, com amparo na Lei no 9.296/96. 2. A decretação da medida cautelar de interceptação atendeu aos pressupostos e fundamentos de cautelaridade, visto que havia investigação formalmente instaurada, apontou-se a necessidade da medida extrema e a dificuldade para a sua apuração por outros meios, ainda mais tendo em vista a complexidade do caso, em que se investiga [...], tendo a medida auxiliado na descoberta de outras pessoas que possivelmente integram a organização.” (STJ, RHC no 71.665/PR)
O “tempo das escutas telefônicas autorizadas e o número de terminais alcançados subordinam-se à necessidade da atividade investigatória e ao princípio da razoabilidade, não havendo limitações legais predeterminadas” (STF, HC no 106.244/RJ).
O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996 (HC no 349.999/SP; HC no 258.763/SP)
Nesse sentido, destacam-se arestos deste e. Tribunal:
“As interceptações telefônicas autorizadas pela autoridade judicial não necessitam de perícia se outros elementos existentes nos autos corroboram para o esclarecimento dos fatos e da autoria delitiva. Ainda, a Lei no. 9296/96 que trata da matéria, não condiciona a validade de interceptações telefônicas à perícia para esclarecer e determinar a voz dos agentes ali contidas.” (TJMT, AP no 10575/2013)
O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 3).
“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o, inciso XXXVII, alínea ‘d’.” (TJMT, AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023)
“Por grupo de extermínio entende-se a reunião de pessoas, matadores, ‘justiceiros’ (civis ou não) que atuam na ausência ou leniência do poder público, tendo como a finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas.” (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. 10a Ed. Editora JusPODIVM. 2017. p. 121/122)
Se causa de aumento reconhecida pelo Tribunal do Júri está amparada nas provas produzidas, deve ser preservado o veredito popular (STJ, HC no 143.419/RJ).
A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (TJMT, Enunciado Criminal 49).
A utilização de dados concretos para justificar a avalição desfavorável da culpabilidade, que apontam uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, afasta qualquer ilegalidade no aumento da pena-base (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS).
“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (STJ, AgRg no AREsp 1168233/ES)
A abrangência e forma de atuação do grupo criminoso autorizam o aumento da pena em metade relativamente à majorante da prática do crime por grupo de extermínio (TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002).

APELANTE(S):
JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS
APELADO(S):
MINISTERIO PUBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
Egrégia Câmara:
Apelação Criminal interposta por JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 542468), que o condenou por homicídios qualificados [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas] e majorado [praticado por grupo de extermínio], por três vezes [concurso formal impróprio e concurso material], e tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [praticado por grupo de extermínio], em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I e IV c/c § 6o do CP e art. 121, § 2o, I e IV c/c § 6o do c/c art. 14, II, c/c art. 70, segunda parte, e art. 69,todos do CP - (fls. 2.599/2.265).
O apelante suscita nulidade das provas oriundas das interceptações telefônicas porque: 1) teriam sido prorrogadas sucessivamente por período superior ao permitido, sem fundamentação idônea; 2) não foi realizada perícia para comprovar ser a sua voz nos áudios interceptados. No mérito, sustenta que: 1) o julgamento seria contrário à prova dos autos: a) por não estar demonstrado que “se encontrava no mesmo local das vítimas” [“ausência da triangulação celular/torre/satélite”]; b) não haver provas de que “era integrante de grupo de extermínio”; 2) a circunstância judicial [culpabilidade] seria favorável; 3) deveria ser aplicada a fração de 1/3 (um terço) em relação à majorante [grupo de extermínio].
Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes das interceptações telefônicas, bem como da sessão do júri, a fim de que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzidas as penas (fls. 2.642/2.654).
A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 2.654/2.663).
A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:
“Recurso de Apelação - Homicídio duplamente qualificado. Motivo Torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. 1) Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Ausência de Prova de autoria. Descabimento. Conselho de jurados que após analisarem as provas constantes nos autos (nas duas fases do rito do Tribunal do Júri) decidiram que um dos autores do crime trata-se do apelante. Versão acolhida pelos jurados com base em provas constantes nos autos não é manifestamente contrária ao arcabouço probatório. 2) Do conteúdo da interceptação telefônica que não revelam nada sobre a premeditação do Apelante em praticar o crime de Homicídio. Impossibilidade. Decisão dos jurados que possui respaldo em uma das versões apresentadas nos autos e corresponde com as provas constantes nos autos. 3) Da inexistência de prova quanto à existência de um suposto grupo de extermínio. Não cabimento. Votação do quesito pelos jurados decidindo pela existência do grupo de extermínio - Soberania dos veredictos. 4) Ilegalidade nas prorrogações sucessivas de interceptações telefônicas - Não configuração. Necessidade das interceptações telefônicas para prosseguir as investigações através de autorização judicial. Possibilidade de prorrogar as interceptações telefônicas (precedentes das Cortes Superior). 5) Ausência de perícia comprovando ser a voz do apelante nas interceptações telefônicas - Improcedência - Elementos de identificação suficientes para indicar o Apelante como um dos interlocutores. 6) Ausência de triangulação celular/Torre/Satélite - Não comprovação que o apelante estava no local onde estavam as vítimas - Inviabilidade - Alegação meramente protelatória - ausência de fundamentação. Provas acolhidas pelo Júri no sentido de que o Apelante é um dos autores dos crimes em tela, com base nas provas dos autos. 7) Redimensionamento da pena. Não acolhimento - Discricionariedade do juiz sentenciante do Juiz sentenciante respeitando os limites legais e a razoabilidade e proporcionalidade exigida ao caso concreto.” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 2.701/2.712)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O apelante sustenta que as provas decorrentes das interceptações telefônicas seriam nulas por terem sido prorrogadas sucessivamente por período superior ao permitido, sem fundamentação idônea (fls. 2.642/2.654).
Vejamos.
Em 1o.2.2016, as autoridades policiais representaram pela interceptação telefônica mediante as seguintes justificativas:
“[...] Visando a desarticulação de organização criminosa instalada no município de Várzea Grande para o cometimento de crimes contra a vida, motivo pelo qual instaurou-se o Inquérito Policial no 036/2016, culminando deste, a presente operação, denominada Talião.
A violência com que os autores atuam amedrontam testemunhas, dificultando o trabalho investigativo, razão pela qual se mostra indispensável a interceptação telefônica, bem como a análise dos extratos reversos dos possíveis suspeitos.
O município de Várzea Grande vem sofrendo, a certo tempo, série de homicídios em que as vítimas são executadas com extrema violência, por meio de diversos disparos de arma fogo. [...]
Todos os inquéritos com características semelhantes foram inseridos em uma planilha, havendo indícios da existência de um grupo executor e impiedoso com suas vítimas, planilha em anexo. (doc. 01)
Os crimes em baila apresentam mesmo modus operandi, confirmando a existência de uma organização criminosa formada com o escopo de executar indivíduos que possuem antecedentes criminais.
Verdadeiro tribunal da morte, que por vezes cometem erros seja por ‘aberractio ictos’ ou por erro quanto à pessoa, ceifando a vida de cidadãos sem antecedentes, baleadas exclusivamente por estarem no lugar e hora errados, estes fatos são facilmente identificados nos Inquéritos Policiais no 246, 178, 116 do ano de 2015 e o 356 do ano de 2014.
Destaca-se que mesmo os outros inquéritos, em que as vítimas possuíam antecedentes, não há razões para justificar a conduta, pois nem ao Estado é permitido, salvo em caso de guerra, impor a pena de morte a supostos criminosos.
Ainda que atormentados por tamanha violência, a sociedade local tem efetivado diversas denúncias, verificando-se a existência de suspeitos comuns, sendo todos qualificados no relatório policial em anexo (Doc. 02).
Em alguns dos inquéritos policiais existem indícios de autoria, que por vezes se compatibilizam com as denúncias citadas no parágrafo anterior, vejamos cada um. [...]
Nos inquéritos policiais em que há suspeita do envolvimento da organização criminosa, ora investigada, é perceptível que os executores são bem treinados, consumando o crime com extrema frieza e precisão.
Existem fortes suspeitas do envolvimento de policiais militares, fato que dificulta a prova testemunhal, fazendo com que a interceptação telefônica se mostre como único meio de demonstrar a autoria delitiva.[...]
Ademais, por meio deste procedimento será viabilizado a análise de vínculos entre os suspeitos, bem como será possível demonstrar a localização dos alvos no momento do crime.
Ressalto que os suspeitos foram devidamente identificados no relatório policial em anexo. (Doc. 01) [...]
Uma vez deferida a interceptação pleiteada, pede-se: [...]
Deferido o pedido, requer que no MANDADO JUDICIAL CONSTE a ordem para INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DO FLUXO DE COMUNICAÇÕES EM SISTEMA DE INFORMÁTICA E TELEMÁTICA [ou PROROGAÇÃO], pelo período de 15 (quinze) dias, do(s) terminai(s) constante(s) na tabela cima, nos termos estabelecidos a seguir:[...]
h) A quebra de sigilo de dados cadastrais telemáticos e de conexão eletrônica (nome, CPF/CNPJ, endereço IP utilizado pelo usuário por ocasião da conexão da conexão e todos os demais dados qualificativos do assinante/usuário, número do telefone utilizado para realizar a conexão, tempo de conexão, da e hora de início e término, quantidade de bytes enviados e recebidos, etc.) referentes a todo o fluxo da comunicação trafegada pelo(s) ponto(s) de acesso do assinante/usuário, sempre que solicitado e no período indicado pela Autoridade Policial requisitante [...].” (Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchid - delegados de Polícia - www.tjmt.jus.br - Código 432103/Comarca Várzea Grande - RSE no 28390/2018 - fls. 78/200)
Em 3.2.2016, o Juízo singular [1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande] deferiu a medida de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados nestes moldes:
“[...] A representação, com lastro em diligências sigilosas relatadas na Informação do relatório policial (documento 2), bem como na identificação do número de indivíduos encapuzados na prática do crime e os veículos usados nos crimes de homicídio em apuração (doe. 1), e demais documentos juntados ao feito, confirmam que os crimes foram executados com o mesmo ‘modus operandi’, restando certo que há uma organização criminosa (grupo de extermínio) formada com o objetivo de ceifar a vida de indivíduos com antecedentes criminais, atingindo também pessoas que não possuem antecedentes, por erro na execução.
De acordo com a representação dos r. Delegados e o relatório informativo dos investigadores da DHPP, verifica-se que, apesar de a população ficar amedrontada com a violência dos crimes, há diversas notícias apontando a autoria delitiva para suspeitos comuns, sendo todos qualificados no relatório informativo (doc. 2 - anexo a representação), havendo, ainda, nos Inquéritos citados na investigação, indícios de autoria que se corroboram pelas notícias já citadas.
Nesse particular, convém ressaltar que nos Inquéritos em que há suspeita do envolvimento da organização criminosa, em investigação, é visível que os executores são bem treinados, já que consumam o crime com extrema frieza e precisão, existindo, assim, fortes suspeitas do envolvimento de policiais, fato que obviamente dificulta a prova testemunhal, restando evidente a necessidade da interceptação telefônica como único meio possível para demonstrar a autoria delitiva.
Ressalte-se que, de acordo com a representação das autoridades policiais, é conveniente a ação controlada da polícia, o que seria obstado sem a monitoração, agora por meio de dados telefônicos, já que é com a interceptação telefônica e quebra do sigilo que se obterão elementos para descortinar a ação delituosa da organização criminosa, sendo necessário o afastamento do sigilo das comunicações telefônicas dos envolvidos/suspeitos para o aprofundamento das investigações, com o objetivo de efetivar a comprovação das autorias delitivas.
Assim, tenho por razoável o pleito das autoridades representantes, pois as ações controladas e conclusão da investigação dependem da monitoração das comunicações telefônicas, atendidos que estão os requisitos da Lei n. 9.296/96, tendo em vista a dificuldade de apuração dos delitos em investigação, já que praticados em elevado grau de ocultação, com precisão na execução e com suspeitas de envolvimento de agentes públicos.
Ademais, é certo que apenas com a interceptação é que se viabilizarão elementos de informação para descortinar a autoria dos crimes praticados, realizando-se a análise de vínculos entre os suspeitos e se demonstrando as possíveis localizações dos investigados/interceptados nos momentos dos crimes.
Eventual restrição ao direito à inviolabilidade das comunicações dos representados é juridicamente menos relevante, ante a conveniência da medida para a justiça criminal e interesse social na repressão de crimes, pois a medida certamente ajudará na elucidação dos autores e partícipes dos crimes em discussão, devendo ser afastado o sigilo dos celulares e dados dos extratos telefônicos.
Feitas essas considerações, com fulcro no art. 2o, da Lei. n. 9.296/96, autorizo a interceptação das comunicações telefônicas dos acessos móveis do quadro abaixo: [...] pelo prazo de 15 (quinze) dias, já autorizada a sua prorrogação por igual prazo, devendo a autoridade representante conduzir os procedimentos de interceptação, mediante gravação e transcrição, dando ciência ao MPE para, querendo, acompanhar o cumprimento [...].” (Otávio Peixoto, juiz de Direito - www.tjmt.jus.br - Código 432103/Comarca Várzea Grande - RSE no 28390/2018 - fls. 78/200)
Os delegados de Polícia [Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchid] representaram pela prorrogação das interceptações telefônicas e inclusões de novos terminais em 24.2.2016, 10.3.2016 e 28.3.2016, cujos pleitos foram deferidos pelo juiz da causa [Otávio Peixoto], respectivamente, em 25.2.2016, 11.3.2016 e 29.3.2016 (www.tjmt.jus.br - Código 432103/Comarca Várzea Grande - RSE no 28390/2018 e fls. 78/200 destes autos).
As decisões concernentes às interceptações telefônicas e suas prorrogações estão motivadas na imprescindibilidade da medida para o deslinde das investigações relativas à organização criminosa, supostamente voltada à prática de crimes contra a vida na Comarca de Várzea Grande [“Operação Talião/Mercenários”], bem como para comprovar as autorias e motivações dos homicídios ante a dificuldade de apuração pelo “elevado grau de ocultação e precisa execução”, dado o envolvimento de policiais e o temor das testemunhas (www.tjmt.jus.br - Código 432103/Comarca Várzea Grande).
A fundamentação adotada se apresenta suficiente para a autorização do monitoramento telefônico, “ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios” (STF, HC no 120203 AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 4.3.2015).
O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que a interceptação telefônica possui “natureza de medida cautelar preparatória, exigindo-se apenas a demonstração da existência de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com reclusão” (RHC no 61.026/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 16.2.2018).
Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:
“Não se evidencia carência de fundamentação nas decisões que autorizaram as prorrogações das interceptações telefônicas quando motivada no suporte probatório prévio e especialmente na necessidade e utilidade da medida, com respaldo no surgimento de novos elementos motivadores e na descoberta de novos envolvidos na prática delitiva, fazendo referência, ainda, ao deferimento inaugural, com amparo na Lei no 9.296/96. 2. A decretação da medida cautelar de interceptação atendeu aos pressupostos e fundamentos de cautelaridade, visto que havia investigação formalmente instaurada, apontou-se a necessidade da medida extrema e a dificuldade para a sua apuração por outros meios, ainda mais tendo em vista a complexidade do caso, em que se investiga [...], tendo a medida auxiliado na descoberta de outras pessoas que possivelmente integram a organização.” (RHC no 71.665/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.8.2016)
Ressalte-se. Ainda, que o “tempo das escutas telefônicas autorizadas e o número de terminais alcançados subordinam-se à necessidade da atividade investigatória e ao princípio da razoabilidade, não havendo limitações legais predeterminadas” (STF, HC no 106.244/RJ - Relatora: Mina. Carmen Lúcia - 19.8.2011).
Anote-se, por fim, que a legalidade das interceptações telefônicas realizadas na Operação Talião/Mercenários foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal nos julgamentos dos habeas corpus no 139236/2016 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande) e no 1002784-57.2017.811.000 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande), bem nos recursos em sentido estrito no 29037/2018 (ação penal - Código 447738/Comarca Várzea Grande), no 2697/2018 (ação penal - Código 451180/Comarca Várzea Grande), no 29703/2018 (ação penal - Código 447774/Comarca Várzea Grande), no 27299/2018 (ação penal - Código 447765/Comarca Várzea Grande), no 29037/2018 (ação penal - Código 451181/Comarca Várzea Grande), no 33052/2019 (ação penal - Código 451184), no 80974/2018 (ação penal - Código 447997/Comarca Várzea Grande) e no 28390/2018 (ação penal - Código 447974/Comarca Várzea Grande - Código 542468/Comarca Cuiabá), sendo esta último interposto nesta ação penal, pelos codenunciados Jozilmo Silverio Dos Santos, José Francisco Carvalho Pereira e Claudiomar Garcia de Carvalho (www.tjmt.jus.br).
Nesse quadro, não se verifica nulidade apta a desconstituir as provas.
Com essas considerações, REJEITA-SE a preliminar.

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - AUSÊNCIA DE PERÍCIA
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O apelante alega a ausência de perícia nos áudios para identificar a voz dos interlocutores ensejaria nulidade das provas (fls. 2.642/2.654).
Analisemos.
As autoridades policiais [Anaide de Barros de Souza, Luiz Henrique Damasceno, Miguel Rogério Gualda Sanches e Rodrigo Azem Buchid] apresentaram os relatórios da Operação “Talião” [no 24, 32, 33, 34, 35 e 36/2016], com indicações dos números interceptados e dos usuários/alvos das linhas, da evolução da investigações e transcrições dos diálogos, nas quais constam a data e horário das chamadas, os telefones dos alvos/interlocutores, os nomes e apelidos dos interlocutores e a individualização dos alvos, interceptados, com dados pessoais, fotografias e localização dos endereços (www.tjmt.jus.br - Código 432103/Comarca Várzea Grande - RSE no 28390/2018- fls. 78/200).
Os interlocutores das conversas interceptadas foram identificados, na Polícia Judiciária Civil, em meio de minucioso trabalho investigativo, com registros fotográficos, referências aos dados pessoais e endereços, conforme se extrai das representações pela quebra do sigilo e dos relatórios policiais.
A confecção de perícia técnica mostra-se prescindível se a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova, visto que a Lei no 9.296/1996 não traz previsão de sua obrigatoriedade, de modo que o julgador possui discricionariedade para decidir acerca de sua conveniência.
O trabalho investigativo conduzido pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Mato Grosso permitiu a identificação dos interlocutores dos diálogos monitorados.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996 (HC no 349.999/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.11.2016; HC no 258.763/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura - 21.8.2014)
Nesse sentido, destacam-se arestos deste e. Tribunal:
“As interceptações telefônicas autorizadas pela autoridade judicial não necessitam de perícia se outros elementos existentes nos autos corroboram para o esclarecimento dos fatos e da autoria delitiva. Ainda, a Lei no. 9296/96 que trata da matéria, não condiciona a validade de interceptações telefônicas à perícia para esclarecer e determinar a voz dos agentes ali contidas.” (Ap no 10575/2013 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 6.12.2013)
“De acordo com a jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a realização de perícia técnica e a degravação das conversas interceptadas ante a inexistência de previsão legal nesse sentido, sobretudo no caso dos autos, onde a identificação das vozes foi possível por outros meios de prova.” (Ap no 12410/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto -Segunda Câmara Criminal - 3.2.2015)
Logo, a ausência de perícia não enseja nulidade das interceptações telefônicas.
Com essas considerações, REJEITA-SE a preliminar de nulidade.

V O T O MÉRITO
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).
Consta da denúncia que:
“[...] no dia 13 de abril de 2016, por volta das 22h:20m, na via pública 11, Casa 14, Quadra 54, Bairro Cohab Cristo Rei, nesta cidade e comarca de Várzea Grande-MT, os denunciados José Edmilson Pires dos Santos, Helbert de França Silva, Jonathan Teodoro de Carvalho, Jozilmo Silvério dos Santos, José Francisco Carvalho Pereira e Claudiomar Garcia de Carvalho, com consciência, vontade e evidente animus necandi, em somatório de esforços comuns, concorreram de alguma forma para que fossem efetuados vários disparos de armas de fogo, tipo pistolas 380 e 9mm e espingarda 12, em face das vítimas Márcio Melo de Souza, Wellington Ormond Pereira e Vinícius Silva Miranda, causando-lhes os ferimentos descritos nos laudos de corpo de delito de fls 233/303, os quais foram as causas eficientes de suas mortes.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias e oportunidade, alvejaram ainda a vítima Alan Chagas da Silva, com disparo de arma de fogo, acertando-lhe na perna, dando assim, início a prática de um crime de homicídio que, somente não se consumou em razão de circunstâncias alheias às suas vontades, já que, a vítima conseguiu evadir-se do local do crime, após conseguir pular um muro da residência e posteriormente foi socorrida ao hospital.
Conforme se vê dos autos, as vítimas eram usuárias de drogas e se encontravam na residência palco do crime, local onde residia a pessoa de Edilson Marques de Lima, já que o imóvel pertence ao seu genitor, sendo público que Edilson já tinha algumas passagens pela prática de crimes.
Ocorre que, logo mais cedo, o morador daquela casa, Senhor Edilson foi para escola, enquanto que, as vítimas ficaram na área externa da casa, fazendo uso de entorpecentes.
Assim, por volta das 22h:00m as vítimas escutaram a freada brusca de um veículo e logo em seguida a chegada de outro carro, cor prata, que conforme B.O. (fls. 07V) trata-se de um HB20, onde os denunciados José Edmilson Pires dos Santos, Helbert de França Silva, José Francisco Carvalho Pereira, Claudiomar Garcia de Carvalho e Jonathan Teodoro de Carvalho, ocupantes do veículo, desceram, se dirigiram as vítimas e de inopino e sem chances de defesa passaram a efetuar disparos em suas direções, vindo a atingi-los e em consequência dos ferimentos foram a óbito, com exceção da vítima Alan que, no desespero, conseguiu pular o muro da residência e logrando escapar da fúria assassina do grupo. [...]
Consta também dos autos que, apesar da motivação do crime não ter ficado devidamente clara, mas diante do contexto dos fatos, trata-se de crime praticado por organização criminosa de grupo de extermínio e crimes mediante paga, o que demonstra de forma insofismável, o caráter torpe da conduta, uma vez que, menosprezam o Estado de Direito e criam um Estado paralelo, ditando suas próprias regras, isso quando não agem mediante o pagamento de propinas ou em razão de desacertos com suas vítimas.
Outrossim da forma como agiram, os denunciados utilizaram-se de recurso que ao menos dificultou a defesa das vítimas, já que, estamos diante de uma conduta meticulosamente estudada, planejada e executada nos moldes tendentes a concretizá-la da maneira mais eficaz, onde atuaram de surpresa, aliada a evidente vantagem numérica e do grande arsenal bélico, reduzindo assim, as chances de defesa das vítimas.
Vê-se que, os denunciados fazem parte de uma grande organização criminosa existente nesta cidade de Várzea Grande-MT, que tem por objetivo ceifar a vida de pessoas com passagens policiais, caracterizadora de ações de grupos de extermínio, além do fato de atuarem ainda mediante o pagamento de recompensa, caracterizadora de crimes mercenários ou pistolagem, com a participação direta destes e outros componentes em diversos outros crimes de homicídios, tendo cada um dos integrantes uma função predeterminada, visando a consecução dos delitos.
Assim agindo, os denunciados incorreram na conduta típica descrita no artigo 121, § 2o, I e IV, c/c § 6o do Código Penal e Lei n° 8.072/90, por 03 vezes e artigo 121, § 2o, I e IV, c/c § 6o e 14, II também do Código Penal. [...]
Desta feita, uma vez escolhido seu novo alvo a ser morto, os denunciados passaram a manter conversas telefônicas, no intuito de planejar e executar a ação da maneira mais eficaz possível cuja ação foi monitorada pela polícia com a devida autorização da justiça.
Convém esclarecer que esta operação criminosa deveria ter acontecido no dia anterior, 12/04/2016, e teria como alvo principal a pessoa de Edilson Marques de Lima, morador daquela residência, com passagens policiais, no entanto, em razão dela não ter ido à escola naquela noite, a execução foi abortada e realizada na data já delineada.
Com efeito, ainda no dia 12/04/16, por volta das 19h:23m:00s, o denunciado Helbert, entra em contato por meio de telefone com o também denunciado Claudiomar (áudio descrito fls. 127/128) e começa com este a planejar os detalhes da execução da vítima, onde como já falado, dar-se a entender nas ligações futuras, tratar-se da pessoa de Edilson Marques de Lima, oportunidade em que indaga o comparsa Claudiomar se o ‘negócio’ (armas) está com o ‘Grande’, identificado como sendo o também denunciado José Edmilson.
Importante destacar neste diálogo travado entre os denunciados Helbert e Claudiomar é que, aquele, em certo momento diz que teria que resolver um ‘negócio’ (morte) por volta das dez horas, dando a entender ainda que o crime já estava definido.
Mais a frente, no mesmo diálogo, ele afirma que esse é o horário que o menino (suposta vítima Edilson) sai da Escola e como consta dos autos, o crime se deu nesse horário aproximado, no entanto, Edilson ao retornar da Escola, já encontrou as vítimas mortas. [...]
Ainda no dia 12/04/16, às 20h:32m:00s, Helbert: volta a conversar com Claudiomar (fls. 129/130) e diz que o ‘negócio’ é as dez horas, oportunidade em que o convida para conversarem, certamente sobre a execução, aduzindo que se encontra na companhia de José Edmilson (Grande) num posto, mas marcam para encontrarem-se no prédio onde mora o Helbert.
Interessante que, também no dia 12/04/2016, às 20h:41 m:00s, quando o denunciado Helbert tenta falar com um interlocutor q não foi identificado, antes de completar a chamada, foi captada aparente conversa informal com alguém, possivelmente ao seu lado, onde faz o seguinte comentário: ...Essa vez que já vamos lá para pegar esses guris e acabar logo com a história, não? Aí, já faz lá? É nós já vai pra pegar. Aí tem o outro que mora aqui pô, em Cuiabá, o outro...(fls. 131)
Dois minutos depois, foi captada outra conversa, externa, ou seja, semelhante a anterior (fls. 131/132), onde foram faladas as seguintes frases: HNI 1 -Na frente da casa, é uma quitinete assim. Aí tem um portão que a gente vai ter que abrir; HNI 2 - só encosta o carro; HNI 1 - estourar a cabeça dele; HNI 3 - Dez horas pra ele vir; HNI 1 - falta uma hora e quinze, né? Pra dez horas já, né? HNI 1 - ver se ele vai lá né? HNI 2 - ele mora lá, pô!: HNI 1 - ele mora lá moco! É a casa dele!, ele vai chegar... ele para lá. Ontem os caras ele assim. O guri falou, pode ir lá dez horas que ele tá lá fora, de boa. Os caras abordaram ele, aí tiraram foto dele, sem ele ver...
Como se vê desse diálogo captado, claramente estão se referindo à pessoa de Edilson Marques de Lima, morador daquela casa e que chegaria da escola por volta das 22h. Inclusive, fica claro que, outros componentes não identificados do grupo criminoso, possivelmente policiais, haviam feito abordagens da pretendida vítima Edilson, no dia anterior, com a tirada de fotografias, para bem individualizar e identificar o alvo no momento da execução. [...]
Já por volta das 21h:23m:00s ainda de 12/04/16, os denunciados Helbert e Claudiomar voltam a conversar (fls. 135), oportunidade em que este diz que já está pegando as armas para irem executar o crime, no entanto, utiliza-se de código, onde se refere às armas, como sendo aquele ‘negocinho’, a ‘chapinha para por na churrasqueira’, momento em que Helbert afirma estar chegando na casa do Grande (José Edmilson), onde ficaram de se encontrarem lá.
Na sequência dos fatos, ainda no dia 12/04/16, por volta de 21h:18m:00s, (fls. 132/133) o também denunciado Jeferson liga para sua genitora, utilizando-se para tanto do telefone pertencente ao denunciado Edimilson, onde pede para que as pessoas de Vinha e Jackson, possíveis parentes ou amigos que se encontram na casa de sua genitora, para que levassem seu carro até determinado local, já que não tinha espaço para o mesmo ser guardado naquela casa, oportunidade em que deixa claro que, estaria na companhia de José Edmilson e que iria demorar, sendo que depois, o próprio Edmilson o deixaria em casa. Nesse diálogo, evidencia-se que, os mesmos, Jeferson e Edmilson estavam juntos e provavelmente iriam participar da execução do crime naquele dia. [...]
Conforme já mencionado, trata-se de um grupo de extermínio, muito bem organizado, onde todos os componentes tem funções bem definidas, as quais nos somatórios de esforços são fundamentais e imprescindíveis a concretização de seus fins, quais sejam, a execução de semelhantes, o que demonstra de forma clara a adesão de todos ao resultado morte.
No caso em tela, diante dos áudios constantes dos autos, vê-se que o denunciado Helbert assume a organização para a execução dos crimes, ao passo que é auxiliado por Claudiomar, José Edmilson. Jonathan Teodoro, José Francisco - Ceará e o Policial Silvério. [...]
Cumpre salientar que todos os denunciados tinham plena consciência do que realmente estaria acontecendo, até porque, trata-se de um grupo bastante estável, com um histórico de cometimento de vários crimes dessa natureza, resultado do trabalho e esforço comum de cada membro dessa organização.
Como se vê dos autos, em especial o laudo de comparação de balística de fls. 346/392. Concluiu o Perito às fls. 322/343 que, os estojos e fragmentos de projetis, apreendidos no local do crime (fls. 26) são compatíveis com arma de fogo, tipo pistola, calibre 380. 9mm e espingarda 12.
Já o exame de comparação balística, entre estes mesmos estojos de cartuchos e fragmentos de projetis feito com as armas apreendidas as fls. 305/314. Chegou a conclusão de que, os cartuchos acima nominados, bem como os fragmentos de projetis foram percutidos deflagrados e expelidos pelo cano das armas de fogo, denominadas AFQ1 (pistola 380, Taurus. AFQ2 - pistola 9mm. apreendidas em poder de Claudiomar Garcia de Carvalho e EQ12 - Espingarda 12, apreendida em poder da mesma pessoa, em endereço diverso, conforme se vê dos documentos de fls. 305/314, acima citado.
Ante ao exposto, denuncio os nacionais José Edmilson Pires dos Santos (‘Grande’); Helbert de França Silva; José Francisco Carvalho Pereira (‘Ceará’) e Claudiomar Garcia de Carvalho como incursos nas sanções dos artigos 121, § 2o, I e IV, c/c § 6o do Código Penal e Lei n° 8.072/90 (por 03 vezes) e artigo 121, § 2o, I e IV, c/c § 6o e 14. II também do Código Penal, em concurso material e Jozilmo Silvério dos Santos e Jonathan Teodoro de Carvalho, como incursos nas penas dos artigos 121, § 2o, e IV e § 6o do Código Penal (por três vezes): do artigo 121 § 2° IV e § 6o c/c 14 II do Código Penal, com as consequências da Lei n° 8.072/90 e artigo 2o § 2o c/c art. 1o § 1o, ambos da Lei Federal n° 12.850/2013, em concurso material [...].” (Milton Pereira Merquiades, promotor de Justiça - fls. 5/24)
A ação penal foi desmembrada em relação aos corréus Helbert de França Silva; José Francisco Carvalho Pereira e Claudiomar Garcia de Carvalho (Sistema Primus - Código 447974/Comarca Várzea Grande).
O apelante foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá (Código 542468), em razão de Desaforamento (no 17284/2018).
O Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:
“Acusado: JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS
PRIMEIRA SÉRIE:
Homicídio qualificado - Vítima: Márcio Melo de Souza
1o Quesito: No dia 13 de abril de 2016, por volta das 22h20min, na via pública, Rua no 11, Casa 14, Quadra 54, Bairro Cohab Cristo Rei, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a vítima MARCIO MELO DE SOUZA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 259/264, que foram a causa de sua morte?
04 SIM
2o Quesito: O acusado JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, juntamente com terceiras pessoas, efetuou disparos de arma de fogo na vítima?
04 SIM X 01 NÃO
3o Quesito: O jurado absolve o acusado?
04 NÃO X 01 SIM
4o Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, consistente no sentimento de vingança, visando uma ‘limpeza social’, eliminando a vida de pessoas que tinham envolvimento com a criminalidade?
04 SIM
5o Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido atingida de surpresa?
04 SIM
6o Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio?
04 SIM
SEGUNDA SÉRIE:
Homicídio qualificado - Vítima: Wellington Ormond Pereira
1o Quesito: No dia 13 de abril de 2016, por volta das 22h20min, na via pública, Rua no 11, Casa 14, Quadra 54, Bairro Cohab Cristo Rei, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a vítima WELLINGTON ORMOND PEREIRA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 279/284, que foram a causa de sua morte?
04 SIM
2o Quesito: O acusado JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, juntamente com terceiras pessoas, efetuou disparos de arma de fogo na vítima?
04 SIM X 01 NÃO
3o Quesito: O jurado absolve o acusado?
04 NÃO X 01 SIM
4o Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, consistente no sentimento de vingança, visando uma ‘limpeza social’, eliminando a vida de pessoas que tinham envolvimento com a criminalidade?
04 SIM
5o Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido atingida de surpresa?
04 SIM
6o Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio?
04 SIM
SEGUNDA SÉRIE:
Homicídio qualificado - Vítima: Vinicius Silva Miranda
1o Quesito: No dia 13 de abril de 2016, por volta das 22h20min, na via pública, Rua no 11, Casa 14, Quadra 54, Bairro Cohab Cristo Rei, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a vítima VINICIUS SILVA MIRANDA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 305/310, que foram a causa de sua morte?
04 SIM
2o Quesito: O acusado JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, juntamente com terceiras pessoas, efetuou disparos de arma de fogo na vítima?
04 SIM X 01 NÃO
3o Quesito: O jurado absolve o acusado?
04 NÃO X 01 SIM
4o Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, consistente no sentimento de vingança, visando uma ‘limpeza social’, eliminando a vida de pessoas que tinham envolvimento com a criminalidade?
04 SIM
5o Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido atingida de surpresa?
04 SIM
6o Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio?
04 SIM
Homicídio qualificado, na forma tentada - Vítima: Alan Chagas da Silva
1o Quesito: No dia 13 de abril de 2016, por volta das 22h20min, na via pública, Rua no 11, Casa 14, Quadra 54, Bairro Cohab Cristo Rei, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a vítima ALAN CHAGAS DA SILVA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo ferimento?
04 SIM
2o Quesito: O acusado JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, juntamente com terceiras pessoas, efetuou disparos de arma de fogo na vítima?
04 SIM X 01 NÃO
3o Quesito: Assim agindo, o acusado deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheia à sua vontade, uma vez que a vítima conseguiu pular o muro da residência e fugir, sendo em seguida socorrida?
04 SIM
4o Quesito: O jurado absolve o acusado?
04 NÃO X 01 SIM
5o Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, consistente no sentimento de vingança, visando uma ‘limpeza social’, eliminando a vida de pessoas que tinham envolvimento com a criminalidade?
04 SIM
6o Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido atingida de surpresa?
04 SIM
7o Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio?
04 SIM [...].” (fls. 2.593/2.598)
O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:
“[...] Assim, de acordo com a soberana decisão do Conselho de Sentença, a qual estou vinculado, CONDENO os réus JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS e HELBERT DE FRANÇA SILVA, qualificados nos autos, como incursos nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos 1 e IV, e § 6o (por três vezes) - (vítimas: Márcio, Vinícius e Wellington) e do artigo 121, § 201 incisos 1 e IV e § 60, c/c o artigo 14, inciso II (vítima Alan), na forma do artigo 29, todos do Código Penal e ABSOLVO o acusado JONATHAN TEODORO DE CARVALHO, igualmente qualificado, das imputações do artigo do artigo 121, § 2o, incisos 1 e IV, e § 6o (por três vezes), do artigo 121, § 20, incisos 1 e IV e § 60, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal e do artigo 20, § 20, c/c o artigo 10, § 10, da Lei n° 12.850/2013. [...]
RÉU: JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS:
Relativamente ao crime praticado contra a vítima Márcio Meio de Souza:
A culpabilidade do réu é acentuada. Conforme se extrai do Relatório Técnico - Operação Talião, subscrito pelos Delegados de Polícia, Dr. Luiz Henrique Damasceno e Dr. Rodrigo Azem Buchdid - o primeiro, inquirido hoje em plenário na qualidade de testemunha - o crime em questão foi detalhadamente descrito às fls. 148/164, como ‘EVENTO 05’.
Extrai-se do referido Relatório que ‘apesar dos homicídios terem sido praticados no dia 13/04/2016, por volta das 22h20min, o planejamento se iniciou no dia anterior, 12/04/2016, onde os membros da Organização se reuniram com o objetivo de executar as vítimas, mas que não foi possível naquele dia, ficando programado para o dia seguinte’.
Consta, ainda, que na data do crime, por volta de 22h, a vítima Márcio e terceiras pessoas se encontravam na residência palco dos fatos, fazendo uso de substância entorpecente, ocasião em que o réu ali chegou na companhia de terceiras pessoas, num veículo HB20, cor prata.
Eles estacionaram bruscamente o carro, adentraram na referida residência e numa ação rápida e evasiva, passaram a efetuar inúmeros disparos de arma de fogo na direção de todos que ali se encontravam, vindo a atingir as vítimas Márcio, Wellington, Vinícius e Alan, com 04 (quatro), 08 (oito), 10 (dez) e 01 (um) tiro, respectivamente, as três primeiras, em várias regiões do corpo, especialmente na cabeça e tórax, causando-lhes a morte, enquanto Alan conseguiu sobreviver.
Conforme se apurou, o réu José Edmilson atuou tanto no planejamento e preparação dos crimes - identificação do local, armas que seriam utilizadas, modus operandi, etc - mas efetivamente na sua execução, sendo que para tanto contou com o auxílio de outras pessoas.
Segundo o Laudo de Local de Crime, acostado às fls. 2373/2393, "Foi possível constatar que o número de disparos de arma de fogo realizados no local dos exames no momento em que o evento violento ocorrera não foi menor do que vinte (20). Esse valor é obtido fazendo-se a soma dos estojos deflagrados que se encontravam distribuídos no solo ao longo do local dos exames. Além disso, é conveniente observar que foram constatadas três categorias de munição, conforme descrito no item ‘4.1.1 Estojos e Projéteis’ implicando o uso de três modelos de armas diferentes’.
Os Peritos consignaram também que os disparos foram efetuados de maneira sequencial e de forma dinâmica, com a utilização de mais de uma de arma de fogo, de forma concomitante e a curta distância, quando as vítimas estavam indefesas, ou seja, de forma desnecessária, posto que já estavam caídas e apresentavam sérias lesões que comprometeriam qualquer tipo de reação.
Como se vê, o crime foi cometido mediante o concurso de pessoas, de forma premeditada, brutal, rápida e evasiva, meticulosamente planejada durante três dias (11, 12 e 13/04/2016), a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa, e com extrema frieza e violência, notadamente diante do excessivo número de disparos de arma de fogo efetuados, sendo as vítimas praticamente ‘cravejadas de bala’. Destaco que a vítima Márcio foi atingida por quatro tiros e pelo que restou ventilado nos autos, teve a vida ceifada simplesmente porque estava no local errado e na hora errada, já que o alvo principal era a pessoa de Edilson, proprietário da residência e suposto traficante do Bairro Cohab Cristo Rei, e que no momento ainda não havia retornado da escola. Na linguagem popular, Márcio ‘morreu de graça’.
Portanto, a conduta do réu indubitavelmente extrapolou a descrição da figura típica, razão pela qual deve ser mais severamente apenada: [...]
O réu não registra antecedente criminal. Possui outras ações penais em andamento, mas que diante da Súmula n° 444 do STJ, não poderão ser consideradas: [...]
Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap n° 72331/2015), que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;
O motivo do crime foi torpe, consistente no sentimento de vingança, visando uma ‘limpeza social’, eliminando a vida de pessoas que tinham envolvimento com a criminalidade;
As circunstâncias do crime são desfavoráveis, já que a vítima foi colhida de surpresa.
Contudo, como a motivação e a circunstância acima descrita já foi reconhecida pelo Conselho de Sentença para qualificar duplamente o crime, não poderão integrar a formação da pena-base, para majorá-la, por configurar o bis in idem: [...]
O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva. Ainda que envolvida em práticas ilícitas, não merecia ser sentenciada previamente com a pena de morte, vedada em nosso ordenamento jurídico, e muito menos o réu tinha legitimidade para tanto;
A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal: [...]
A pena prevista para o crime de homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.
Atenta à culpabilidade do réu, que no caso foi extremamente acentuada, se faz necessário estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.
Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado (2 anos) está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que se deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa: [...]
Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma deve formar o tipo qualificado enquanto a outra servirá como circunstância agravante:
Reconheço, pois, a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘d’, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 01 (um) ano, passando-a para 15 (quinze) anos de reclusão.
Não há outra circunstância agravante ou atenuante a ser considerada.
De outro lado, reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena trazida pelo parágrafo 60, do artigo 121, do Código Penal, exaspero a pena na metade (1/2), alçando-a a 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Adoto a elevação máxima devido às peculiaridades do grupo integrado pelo réu: [...]
- era formado por várias pessoas, algumas até o momento ainda não identificadas, dentre elas, 06 (seis) policiais militares que em razão da função tinham informações técnicas e privilegiadas, como por exemplo, o local em que instaladas câmaras de monitoramento pelo poder público;
Dispunham de:
- rádio amador;
- armamento sofisticado e diversificado (apreendido nos autos);
- ‘armeiro’ que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção;
- silenciador;
- touca bataclava e roupas camufladas;
- utilizavam diversos veículos (carros e motocicletas), sempre com placas ‘frias’, e como no crime em questão, o grupo agia com extrema violência;
- possuía um alto poder de intimação, inclusive, com a prática de coação no curso do processo, mediante ameaça a testemunhas;
- teria feito um grande número de vítimas, aproximadamente quarenta, algumas sem registro criminal.
Em outras palavras e conforme consignado na denúncia, os réus, juntamente com terceiras pessoas integrantes do grupo, ‘utilizavam táticas de inteligência na execução de suas atividades, faziam uso alternado de vários veículos na consumação dos homicídios, inclusive, com o emprego de placas frias, além de fazerem uso de bataclava e roupas camufladas, visando dificultar a apuração da identidade dos autores’. Faziam ‘uso de armamento pesado, sempre emboscando as vítimas desprevenidas, tendo promovido, inclusive, chacinas que ganharam repercussão e clamor social (...) Durante o transcorrer da investigação descobriu-se que a organização criminosa possuía como principal motivação o comércio da vida.’ [...]
Isto posto e não havendo mais nenhuma causa de aumento ou de diminuição a ser considerada, torno a pena definitiva em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. [...]
Relativamente ao crime praticado contra a vítima Wellington Ormond Pereira: [...]
Isto posto e não havendo mais nenhuma causa de aumento ou de diminuição a ser considerada, torno a pena definitiva em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Relativamente ao crime praticado contra a vítima Vinícius Silva Miranda: [...]
Isto posto e não havendo mais nenhuma causa de aumento ou de diminuição a ser considerada, torno a pena definitiva em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Relativamente ao crime praticado contra a vítima Alan Chagas da Silva: [...]
Assim e não havendo mais nenhuma outra causa, seja de aumento ou de diminuição a ser considerada, torno a reprimenda definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO - CP, ART. 70, SEGUNDA PARTE, C/C O ART. 69:
Conforme consignado no Laudo de Local do Crime acostado às fls. 2373/2393:
‘Foi possível constatar que o número de disparos de arma de fogo realizados no local dos exames no momento em que o evento violento ocorrera não foi menor do que vinte (20). Esse valor é obtido fazendo-se a soma dos estojos deflagrados que se encontravam distribuídos no solo ao longo do local dos exames. Além disso, é conveniente observar que foram constatadas três categorias de munição, conforme descrito no item’ 41.1 Estojos e Projéteis’ implicando o uso de três modelos de armas diferentes’.
Ao descreverem a DINÂMICA PARCIAL DO EVENTO, os Peritos afirmaram que:
‘Encontravam-se os senhores Vinícius Silva Miranda, Wellington Ormand Pereira e Marcio Meio de Souza, próximos ao portão de acesso ao lote da casa quatorze (14) por volta de aproximadamente duas horas (2h) antes do início dos exames.
Em momento seguinte, as vítimas foram alvejadas por três agentes agressores deslocando-se da esquina entre as ruas onze e a rua nove rumo a residência quatorze, efetuando disparos sequenciais com armas de calibres trezentos e oitenta (380) nove milímetros (.9 mm) e calibre doze (12).
Ao contínuo, as vítimas dirigiram-se rumo a região posterior do lote enquanto ainda recebiam disparos de armas de fogo. Wellington Ormond Pereira e Marcio Melo de Souza adentraram juntos ao cubículo na parte posterior do lote enquanto Vinícius Silva Miranda, por motivos que não se podem precisar, dirigiu-se para a região posterior esquerda do lote vindo a cair em tal região.
Os agressores acessaram ao interior do lote efetuando disparos de arma de fogo. Aproximando-se da região posterior, efetuaram os últimos disparos com as vítimas, provavelmente com mobilidade reduzida, posicionadas nos locais onde foram encontradas.’
Segundo reconheceu o Conselho de Sentença, a vítima sobrevivente, Alan Chagas da Silva, somente não foi alvejada porque conseguiu pular o muro da residência e fugir, sendo em seguida socorrida.
Como se vê, in casu os três crimes de homicídio qualificado consumado e o crime de homicídio qualificado tentado foram praticados mediante apenas uma conduta composta de vários atos (quatro), num mesmo contexto fático, em que ocorreram todos os crimes em sequência.
Portanto, trata-se de verdadeiro concurso formal impróprio de crimes, caracterizado por haver desígnios autônomos dos agentes, previamente destinados a praticarem cada um dos atos que formaram a verdadeira chacina apurada nestes autos.
Em outras palavras, os réus possuíam consciência e vontade em relação a cada um dos crimes praticados, porém, com desígnios autônomos, no sentido de ceifar a vida de todos que se encontravam na residência palco dos fatos, por entender que se tratavam de pessoas que se dedicavam ao crime e que, portanto, deveriam ser eliminadas da sociedade. Inclusive, Edilson, proprietário da residência, somente não foi morto porque naquele exato momento ainda não havia retornado do colégio, já que era o principal alvo do réu e seus comparsas.
Pelas interceptações telefônicas é possível afirmar que eles tinham pleno conhecimento de que na residência de Edilson havia outras pessoas que se encontravam na parte da frente da casa. E o que se extrai da conversa telefônica travada entre Helbert e Jonathan, próximo ao horário do crime, na qual Jonathan fala que passou na residência da vítima pretendida e observou que "tinha um povo lá", ou seja, as demais vítimas, razão do triplo homicídio e da tentativa do quarto.
Sendo assim, a conduta típica se amolda ao artigo 70, segunda parte, do Código Penal, correspondente ao concurso formal impróprio. Em decorrência, as penas devem ser cumuladas materialmente:
Assim, procedo à somatória das penas acima estabelecidas, tornando a reprimenda definitiva no montante de 75 (setenta e cinco) anos de reclusão [...].” (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - ID 2.599/ID 2.265)
A ação penal foi desmembrada em relação ao corréu Helbert de França Silva (fls. 2.694/2695).
Pois bem.
As materialidades estão comprovadas por três laudos periciais de necropsia (no 1.9067.1.2016.87389-01, no 1.9067.1.2016.87367-01 e no 1.9067.1.2016.87398-01 - fls. 260/264, 279/285 e 304/310), mapas topográficos para localização das lesões (fls. 265/266, 285/286 e 311/212), fotografias (fls. 267/278, 287/303 e 313/329), Laudo Pericial no 2.3.2016.22267-01 (fls. 347/370) e pelo Laudo Pericial no 2.3.2016.22671-01 (fls. 371/402), os quais não sofreram qualquer impugnação.
Os investigadores de polícia [Adão José dos Santos, Auri Vieira Nascimento, Diego Gustavo de Azevedo, Joana Silva e Ricardo Dalla-Nora] elaboraram Relatório Técnico Parcial [GIP/CIN/DI-04/2016], do qual consta que:
“[...] O presente relatório é, tão somente, abrangendo alguns homicídios que ocorreram no período da interceptação, conforme orientação das autoridades policiais requisitantes e que subscrevem o presente, vez que a reiteração de ocorrências semelhantes impõe a interrupção da operação para a conclusão de parte dos trabalhos técnicos, visando materialização de dados colhidos pelo sistema guardião, para posteriores medidas junto ao Poder Judiciário.[...]
Das individualizações, pormenorizadas abaixo, observamos que os principais alvos se revelam nas pessoas de José Francisco Carvalho Pereira (vulgo Ceará), José Edmilson Pires dos Santos, Helbert de França Silva, Uelinton Lopes Rodrigues, Jeferson Fátimo da Silva e Claudiomar Garcia Carvalho, a constante participação destes nas execuções dos diversos eventos reforçam a liderança frente aos demais envolvidos, todos devidamente qualificados no relatório policial abaixo (doc. 01).
Três, dos alvos citados no parágrafo anterior, merecem destaque, já nesta introdução, são eles [...]
José Edmilson Pires dos Santos, conhecido também como ‘Grande’, trabalha como gerente na Empresa Hiperfrios, atendendo o comércio local em Várzea Grande, este alvo possui forte capacidade de articulação dentro do grupo, quase sempre envolvido diretamente nas execuções, aparenta funcionar como uma espécie de ponte entre empresários e o grupo criminoso, áudio do adia 18/03/2016 às 13h08min. [...]
EVENTO 05 [...]
Antes de adentar ao exame propriamente dito dos áudios abaixo, cumpre mencionar a observação de como Organização Criminosa é organizada e estruturada de forma eficiente, com divisão de tarefas, cada qual com sua função que, no final, convergem para a execução de vítimas.[...]
Por volta das 20h32min, HELBERT está junto com o “grande”, como dito acima, identificado como JOSÉ EDMILSON (conhecido como membro da Organização) e, mais uma vez, entra em contato com CLAUDIOMAR e confirme que o negócio seria para às 22 horas. Nesse momento, eles combinam de se encontrar para conversar pessoalmente. [...]
Conforme afirmado nesse relatório, CLAUDIOMAR era um dos responsáveis pela guarda das armas e comenta com HELBERT que estava pegando a ‘chapinha de por na churrasqueira’, expressão que foi interpretada pela análise técnica do contexto e demais áudios como sendo as armas de fogo utilizadas na empreitada criminosa. Nessa ligação HELBERT deixa claro que estava na casa de JOSÉ EDIMILSON (vulgo GRANDE). [...]
Portanto, conclui-se que o crime teve a participação direta de [...] JOSÉ EDMILSON [...]. O modus operandi do grupo foi semelhante a outros perpetrados, quais sejam, encapuzados, arma longa, calibres restritos e permitidos, com uso de pistolas. [...].” (fls. 92/200)
Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Alan Chagas da Silva, vítima (fls. 44/46), Edilson Marques de Lima, vizinho das vítimas (fls. 50/51), Nicolas Silva Miranda, irmão da vítima Vinicius Silva Miranda (fls. 53/55), José Edmilson Pires dos Santos, codenunciado (fls. 216/218), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, recorrente (fls. 220/223), Helbert de França Silva, codenunciado (fls. 226/228), Jonathan Teodoro de Carvalho (fls. 233/235), Luiz Pereira de Souza, pai da vítima Wellington Ormond Pereira (fls. 244/245), Kevin Sidney D. Silva, primo da vítima Vinicius Silva Miranda (fls. 248/249), JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, recorrente (fls. 496/499), JOZILMO SILVÉRIO DOS SANTOS, recorrente (fls. 520/522), Ezequiel Rodrigues lima, testemunha (fls. 525/526), André Cardoso dos Santos, testemunha (fls. 528/529) e José Valcir Fagundes, testemunha 230/531).
Em Juízo, colheram-se as declarações do ofendido Alan Chagas da Silva (CD-ROM de fls. 1.890), das testemunhas Luiz Henrique Damasceno CD-ROM de fls. 1.890), Rodrigo Azem Buchidid (CD-ROM de fls. 1.890), Adão José dos Santos (CD-ROM de fls. 1.890), Luiz Pereira de Souza (CD-ROM de fls. 1.890), Kelvin Sidney da Silva (CD-ROM de fls. 1.890), André Cardoso dos Santos (CD-ROM de fls. 1.890), Doriedson Alves Ferreira (CD-ROM de fls. 1.890), Celino Gabriel Ferreira (CD-ROM de fls. 1.890), Thacielly da Silva Fialho (CD-ROM de fls. 1.890), Nicolas Silva Miranda (CD-ROM de fls. 1.890), João dos Santos Rosa (CD-ROM de fls. 1.890), Ledoíno Manoel do Nascimento (CD-ROM de fls. 1.890), José Valcir Fagundes (CD-ROM de fls. 1.890), Nayara Cristine Siqueira Souza (CD-ROM de fls. 1.890), Weliton Teodoro de Carvalho (fls. CD-ROM de fls. 1.890), Cleyton Augusto Silva (CD-ROM de fls. 1.890), Janderson Haas de Oliveira, testemunha (CD-ROM de fls. 1.890), Edilson Benedito José da Silva (CD-ROM de fls. 1.890), Itamar Benedito Gorget (CD-ROM de fls. 1.890), os corréus Helbert de França Silva (CD-ROM de fls. 1.890), Jonathan Teodoro de Carvalho (CD-ROM de fls. 1.890), José Francisco Carvalho Pereira (CD-ROM de fls. 1.890), Claudiomar Garcia de Carvalho (CD-ROM de fls. 1.890), Jozilmo Silvério dos Santos (CD-ROM de fls. 1.890), e o apelante (CD-ROM de fls. 1.890).
Na sessão plenária, foram ouvidos Luiz Henrique Damasceno, delegado de Polícia (CD-ROM de fls. 2.592), Nayara Cristine Siqueira Souza, esposa do corréu Helbert (CD-ROM de fls. 2.592), Janderson Haas de Oliveira, testemunha (CD-ROM de fls. 2.592), Luiz Cláudio Loiola Nunes, testemunha (CD-ROM de fls. 2.592), Nicolas Silva Miranda, irmão da vítima Vinícius Silva Miranda (CD-ROM de fls. 2.592), Pedro de Gusmão Filho, amigo do codenunciado Jonathan (CD-ROM de fls. 2.592), Gleyce Kelly da Silva, esposa do codenunciado Jonathan (CD-ROM de fls. 2.592), Helbert de França Silva, corréu (CD-ROM de fls. 2.592), e Jonathan Teodoro de Carvalho, codenunciado (CD-ROM de fls. 2.592).
O apelante “por vontade própria não quis comparecer ao ato” (fls. 2.628).
Extrai-se do conjunto probatório que:
- Márcio Melo de Souza, Wellington Ormond Pereira, Vinícius Silva Miranda e Alan Chagas da Silva [vítimas] estavam na “área externa” da residência pertencente ao genitor de Edilson Marques de Lima, localizada à rua 11, no 14, quadra 54, bairro Cohab Cristo Rei, Várzea Grande/MT, no dia 13.4.2016, por volta das 22h20min, quando cinco pessoas se aproximaram, em um veículo HB20, cor prata, desceram e efetuaram diversos disparos de pistola .380, Taurus [AFQ1], pistola 9MM [AFQ2] e espingarda 12 [EQ12], em direção as vítimas (CD-ROM’s de fls. 1.890 e fls. 2.592);
- Márcio Melo de Souza foi atingido por 4 (quatro) disparos de arma de fogo na cabeça e tórax, Wellington Ormond Pereira por 8 (oito) tiros na cabeça, tórax e braços, e Vinícius Silva Miranda por 10 (dez) disparos na cabeça, tórax, braços e abdômen provocando-lhes lesões que causaram o óbito imediato; o ofendido Alan Chagas da Silva foi atingido por um projétil de arma de fogo na perna, porém conseguiu evadir-se do local, após conseguir pular um muro da residência e posteriormente foi socorrido e levado ao hospital (fls. 255/259, fls. 276/281, fls. 300/307 e CD-ROM’s de fls. 1.890 e fls. 2.592);
- as pistolas marca Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380, numeração KBP 20334, e pistola marca HK, modelo P9S, calibre nominal 9mm, numeração 127427, foram apreendidas na posse do corréu Claudiomar Garcia de Carvalho, o qual trabalhava na “Aurora Construtora” e guardava armas nos armários da portaria e do almoxarifado da empresa, bem como em sua residência (fls. 328/329 e 366/384);
- Pierre Biancardini Júnior, perito Oficial Criminal, concluiu que: “a) os estojos discriminados na seção 4.1 - ESTOJOS QUESTIONADOS DE CALIBRE .380 - EQ.380 procedem de cartuchos de munição que foram repercutidos e deflagrados pela arma AFQ1 (Pistola da marca TAURUS, modelo PT 59, calibre nominal .380ACP, número de série KBP 20334 ‘ALVO 08’), discriminada na seção 4.10-ARMA DE FOGO QUESTIONADA 4-AFQ4; b) os estojos discriminados na seção 4.2- ESTOJOS QUESTIONADOS DE CALIBRE 9mm - EQ9mm procedem de cartuchos de munição que foram percutidos e deflagrados pela arma AFQ2 (Pistola da marca HK, modelo P9S, calibre nominal 9mm, número de série 127 427, ‘ALVO 08), discriminada na seção 4.11-ARMA DE FOGO QUESTIONADA 2-AFQ2” (Laudo Pericial no 2.3.2016.22671-01- fls. 372/402);
- em conversas interceptadas [índice 14617186 - 12.4.2016 -19h23min] - Claudiomar Garcia de Carvalho e Helbert de França Silva combinam o horário e data em que as vítimas seriam executadas. Veja-se: “(Helbert) Ah... Pois é, eu tava precisando resolver um negócio aí, tipo umas dez hora. É um trem certo já! (Claudiomar) Dez? (Helbert) É. (Claudiomar) Ah, beleza, mas... (Helbert) É o horário, é o horário, é o horário que o menino sai da escola... (Helbert) Eu tô aqui no quartel, eu vou dar um jeito aqui. E na hora que eu sair aqui eu vejo o lugar, aí eu ligo pra você, aí eu explico pra você o que que é. (Claudiomar) Não, beleza, tranquilo, fechou! (Helbert) Beleza... Vou tentar ligar pra ele aqui. Mas beleza, beleza, então. Eu vou ver aqui certinho e qualquer coisa eu ligo pra você Doutor. (Claudiomar) Aham... Beleza, tranquilo!” (fls. 150/163); [índice 14617947 - 12.4.2016 - 20h32min] “(Helbert) Como é que faz pra gente conversar. Eu tô aqui com o Grande... No meu prédio, no condomínio na esquina ali. (Claudiomar) Aonde? (Helbert) No meu prédio, no condomínio, na esquina ali. (Claudiomar) Do senhor? (Helbert) É! (Claudiomar) Ah, beleza. Tô chegando lá. (Helbert) Tamo saindo daqui então e tamo indo pra lá. (Claudiomar) Beleza” (fls. 150/163); [índice 14618350 - 12.4.2016 - 21h18min] Jeferson liga para sua genitora, utilizando o telefone do apelante e pede para que “Vinha e Jackson” levassem seu carro, pois não tinha espaço para guarda-lo naquela casa, deixando claro que, estaria na companhia de José Edmilson e que iria demorar, bem como que o próprio Edmilson o deixaria em casa, a evidenciar que estavam juntos e iriam participar da execução do crime naquele dia. Veja-se: “Jeferson - Oi mãe! Mãe - Oi; Jferson - Bom? Mãe - Onde é que você tá? Jeferson - Tô aqui no pai do Edmilson” [...] “Jeferson - Tem lugar pra guardar meu carro aí” [...] “porque aqui não tem como por o carro” - [...] “eu ainda vou demorar pra chegar lá ainda” [...] - “porque daqui o Edmilson já deixa eu direto la” (fls. 150/163); [índice 14618393 - 12.4.2016 - 21h23min] - ‘(Helbert) Aí Doutor, tá na onde, Doutor? (Claudiomar) Eu tô aqui já pegando aquele negocinho lá, a chapinha pra por na churrasqueira. (Helbert) Ah, tá! Nos tamo chegando na casa do Grande, na casa do Grande aqui. (Claudiomar) Ah, já tô chegando com aquele negocinho de por a carne. (Helbert) Ah, com a grelha. Beleza Doutor! (Claudiomar) Isso a grelha (risos). (Helbert) Então tá, falou Doutor! Vamos esperar você aqui. Vem logo, pô! Eu tô com fome, pô! (Claudiomar) Falou, eu tô chegando aí, falou!” (fls. 150/163);
- os áudios interceptados de diálogos entre Jozilmo Silvério e Helbert de França Silva, no dia anterior aos homicídios, ocasião em que Helbert pede que Jozilmo lhe mostre o local onde as vítimas estariam, demonstram suas participações nos crimes: [índice 14617530 - 12.4.2016 - 19h59min] “(Helbert) Você tá com o Saragoça aí, o Silvério? (HNI) Tô! Tô! (Helbert) Deixa eu falar com ele aí rapidinho. (HNI) Tá eu vou passar aqui pra ele. (Silvério) Fala aí! (Helbert) Comanda o senhor tá na onde agora? (Silvério) Tô na Ponce... (Helbert) É, eu queria que o senhor passasse lá pra me mostrar exatamente ali. (Silvério) Aham. (Helbert) Entendeu? Eu tô indo pra lá agora. (Silvério) Tá indo pra lá? (Helbert) Tô. Tô passando aqui na frente do bar do paiaguai e tô indo pra lá agora. (Silvério) Desce aí, desce e vem aqui na ponte, eu vou esperar você bem no posto aqui... (Helbert) Tá, beleza. Já tamo colando aí, então. (Silvério) Aí você só acompanha a viatura. (Helbert) Beleza. (Silvério) Quando chegar ele vai dar seta quando ele passar na frente, ele vai dar jogo de luz e vai dar seta. (Helbert) Beleza então, falou!” (fls. 150/163);
- o áudio externo captado pela interceptação do celular de Helbert de França Silva, pouco tempo antes da ação criminosa, sobre a intenção do bando em assassinar as vítimas, assim como uma conversa telefônica entre Helbert e Pablo Plínio [policial Militar], confirmam a informação de que foram eles os autores da chacina. Vejamos: [índice 14617070 - 12.4.2016 - 20h43min] - “(HNI 1) Na frente da casa, é uma quitinete assim. Aí tem um portão que a gente vai ter que abrir. (HNI 2) Só encostar o carro. (HNI 1) Estourar a cabeça dele. (HNI 3) Dez horas pra ele vir. (HNI 2) Falta uma hora e quinze, né? Pra dez horas já, né? (HNI 3) Ver se ele vai lá, né? (HNI 2) Ele mora lá, pô. (HNI 1) Ele mora lá moço! É a casa dele! Ele vai chegar... O guri falou, pode ir lá dez horas que ele tá lá fora, de boa. Os caras abordaram ele, aí tiraram foto dele, sem ele ver” (fls. 150/163);
- as transcrições das conversas telefônicas entres Claudiomar Garcia de Carvalho e José Francisco Carvalho Pereira, no dia 13.4.2016, data na qual a chacina foi praticada e em horários próximos ao que ocorreu o evento delituoso, corroboram as participações dos referidos integrantes do grupo no crime: [índice 14627933 - 13.4.2016 - 21h02min] - “(Ceará) Tô chegando. (Claudiomar) Vai demorar, pô! (Ceará) Tô chegando, tô chegando, dez minutos. (Claudiomar) Dez minuto” (fls. 150/163); [índice 14628028 - Data 13.4.2016 - 21hl5min] - “(Claudiomar) Vai demorar? Já tá lá já! (Ceará) To aqui já. (Claudiomar) Falou” (fls. 150/163);
- José Francisco Carvalho Pereira negou qualquer participação nos homicídios ou na organização criminosa, em ambas as fases da persecução penal (fls. 266/299 e CD-ROM de fls. 1.890);
- Jozilmo Silvério dos Santos, perante a autoridade policial e em Juízo, relatou conhecer José Francisco Carvalho Pereira, Helbert de França Silva e Jonathan Teodoro de Carvalho, mas negou ter repassado informações sobre possíveis vítimas de homicídio, afirmando que os áudios interceptados se referiam a uma boca de fumo investigada (fls. 520/522 e CD-ROM de fls. 1.890);
- os policiais militares [André Cardoso dos Santos e José Valcir Fagundes] confirmaram a existência de investigação sobre uma boca de fumo, localizada à rua “P”, mas divergiram quanto “aos motivos de cancelamento da referida operação, e, ainda, quanto aos conflitos das versões dos policiais com o sopesar das interceptações telefônicas” (CD-ROM de fls. 1.890);
- Claudiomar Garcia de Carvalho negou a autoria, na audiência de instrução, afirmando apenas que as armas lhe teriam sido entregues por terceira pessoa, que seria conhecida pelo “apelido Gordo” (CD-ROM de fls. 1.890);
- Nicolas Silva Miranda, irmão da vítima Vinícius Silva Miranda, afirmou ter “ouvido dizer” que os alvos desta ação criminosa seriam Alan Chagas da Silva e Edilson Marques de Lima, sendo que “Vinícius, Mosquito e Márcio teriam morrido de graça”, bem como que a pessoa conhecida por Ceará seria mandante ou executor do crime; Ceará está envolvido em outros extermínios ocorridos em Várzea Grande, tais como os do bairro da Manga, Construmat; as ações de extermínio, ocorridas em Várzea Grande, tem a participação de policiais militares, denominado popularmente “Liga da Justiça”; os autores do crime [quatro pessoas encapuzados e com roupas pretas] chegaram em um veículo HB20 de cor prata e efetuado diversos disparos e se retirado rapidamente do local, acompanhados por uma motocicleta, cujas características não sabe apontar (fls. 53/55 e CD-ROM’s de fls. 1.890 e fls. 2.592);
- Alan Chagas da Silva, vítima da tentativa de homicídio, revelou que “naquele dia, às 21h00min da noite nós estava assistindo o jogo que estava passando, fora da casa dava pra ver a televisão, aí eu escutei a freada, aí fui lá olhar, freada do carro que eles estavam; freou na casa da esquina lá; nós estava lá no fundo, aí eles desceram do carro, aí eu só vi as quatro portas abrindo, aí eu falei pras gurizadas correr já; era só um carro, era um prata, não deu para ver quantas pessoas saíram do carro, na hora que eu vi as portas abrindo falei prós guri correr (...) tenho certeza que o carro era prata não sei que tipo de carro era, era um pequeno, acho que HB20, os guri que falou depois lá que era um HB20 que sumiu, eu não conheço o HB20 os guri que falou e meu irmão também falou” (CD-ROM de fls. 1.890);
- Luiz Pereira de Souza [pai da vítima Welington Ormond Pereira] afirmou terem lhe relatado “que os autores foram um grupo de quatro a cinco pessoas dentro de um carro” (CD-ROM de fls. 1.890);
- Adão José dos Santos [investigador de polícia] em juízo, explicou que quando ocorreu o triplo homicídio, as autoridades policiais tinham os nomes dos alvos, sabiam onde moravam e também o carro em que eles andavam (CD-ROM de fls. 1.890);
- o apelante, na audiência de instrução, negou qualquer participação no homicídio em desfavor das vítimas, alegando que no dia 13.4.2016, durante a noite, fez uma caminhada com seu amigo Janderson, por volta das 20h30min; depois retornou para casa e, em seguida, foi para o espetinho de sua irmã Maria da Graça, onde permaneceu até às 23h00min (CD-ROM de fls. 1.890);
- Janderson Haas de Oliveira [testemunha] declarou, na audiência de instrução e sessão plenária, que no dia do crime fez uma caminhada de aproximadamente 40min (quarenta minutos) com o apelante, a qual iniciou-se por volta das 20h00min ou 20h30min; que é advogado e patrocina a defesa do apelante em outra ação penal (CD-ROM’s de fls. 1.890 e fls. 2.592);
- os delegados de Polícia [Rodrigo Azem Buchidid e Luiz Henrique Damasceno] esclareceram, em Juízo, que realizaram as investigações preliminares e obtiveram elementos de informação que apontavam para alguns suspeitos, havendo, ainda, a mesma forma de execução em pelo menos 20 (vinte) homicídios que teriam acontecido, a utilização do mesmo calibre de armas de fogo e os mesmos veículos; que foi requerida a interceptação telefônica, meio pelo qual conseguiram identificar a participação de cada um dos envolvidos nas empreitadas criminosas que aconteciam em Várzea Grande; que em relação a Claudiomar Garcia de Carvalho, no dia anterior ao crime existiu uma conversa telefônica entre Claudiomar e Helbert que foi interceptada, havendo um comentário, por código, sobre o planejamento do crime, pois Claudiomar falou para Helbert que estava pegando a chapinha para colocar na churrasqueira, sendo isso um código para as armas utilizadas na execução; Claudiomar Garcia de Carvalho era o responsável por guardar as armas de fogo do grupo criminoso; Claudiomar Garcia de Carvalho auxiliou no planejamento dos homicídios e estava presente no dia da execução; Jozilmo Silvério dos Santos fez o levantamento do local; no dia anterior ao crime, Helbert manteve contato telefônico com Claudiomar que estava junto com o apelante [“Grande”]; por fim, revelaram o envolvimento dos réus na execução dos crimes, destacando-se as conversas telefônicas interceptadas em que se verificou a vigilância da casa da vítima, com conversas informando acerca do local, e sobre vestimentas, sendo a atividade típica de policiais, o que culminou com o grupo praticando o crime em desfavor das vítimas (CD-ROM de fls. 1.890); essas informações foram conformadas por Luiz Henrique Damasceno perante o Tribunal do Júri (CD-ROM de fls. 2.592).
Dito isso, vejamos.
O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante efetuou disparos de arma de fogo que atingiram as vítimas Marcio Melo de Souza, Wellington Ormond Pereira, Vinicius da Silva Miranda [homicídios consumados] e Alan Chagas da Silva [homicídio tentado] e não o absolveu (fls. 2.593/2.598).
A conclusão dos jurados tem suporte nas declarações de Rodrigo Azem Buchidid e Luiz Henrique Damasceno [delegados de Polícia], em Juízo e na sessão plenária (CD-ROM’s de fls. 1.890 e fls. 2.592), Adão José dos Santos [investigador de Polícia] e Luiz Pereira de Souza [pai da vítima Welington Ormond Pereira], na audiência de instrução (CD-ROM de fls. 1.890), e Nicolas Silva Miranda [irmão da vítima Vinícius Silva Miranda], em todas as fases da persecução penal (fls. 53/55, 244/245, CD-ROM’s de fls. 1.890 e fls. 2.592), somados ao conteúdo dos diálogos interceptados (14617186, 14617947, 14627933, 14617530 e 14617070 - fls. 150/163).
Consigne-se que a Defesa do apelante “utiliza a ausência de triangulação celular/torre/satélite, para sustentar [...] que não encontrava-se em nenhum dos locais dos crimes perpetrados contra as vítimas”, porém a autoria afigura-se “superada, vez que os jurados com base nas provas dos autos, manifestaram sua decisão reconhecendo que o apelante foi um dos autores dos crimes em tela, inclusive como àquele quem detinha a posição de organizar, planejar, coordenar e executar os crimes, não comportando qualquer razão as alegações”, conforme bem pontuado pela procuradora de Justiça (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 2.701/2.712)
No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).
O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.
Anote-se que não “se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 3).
Nessa linha, são os seguintes julgados desta e. Câmara:
“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o, inciso XXXVII, alínea ‘d’.” (AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -18.12.2019)
“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.” (AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2019)
Assim sendo, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.
No tocante à causa de aumento [grupo de extermínio], vejamos.
O Tribunal do Júri admitiu a tese de que os crimes foram praticados por grupo de extermínio, após reconhecerem a responsabilidade penal do apelante por homicídios e tentativa de homicídio atribuídos à organização criminosa responsável por diversos crimes contra a vida em Várzea Grande/MT [aproximadamente 18 (dezoito) homicídios consumados, 4 (quatro) tentados, 19 (dezenove) agentes envolvidos e 15 (quinze) ações penais - www.tjmt.jus.br - Códigos 447974, 451181, 447997, 451179, 447765, 447738, 474070, 447774, 451180, 451183, 451184, 459133, 523346, 453693 e 456466/Comarca Várzea Grande].
Os assassinatos foram cometidos com “táticas de inteligência”, utilização de pistolas calibre 9mm e .380, além de escopetas calibre 12mm, veículos com “placas frias”, bataclavas (“toucas ninja”) e roupas camufladas, mediante atuação de pelo menos dois executores diretos, com características de grupo de extermínio [vítimas com registros criminais], além de atuarem mediante o pagamento de recompensa [crime mercenário - vítima Eduardo Rodrigo Becker] ou “queima de arquivo” [vítima Rosilene Ferreira de Carvalho].
Sobre a referida majorante, Rogério Sanches Cunha leciona:
“Por grupo de extermínio entende-se a reunião de pessoas, matadores, ‘justiceiros’ (civis ou não) que atuam na ausência ou leniência do poder público, tendo como a finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas.” (Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. 10a Ed. Editora JusPODIVM. 2017. p. 121/122)
Portanto, a causa de aumento reconhecida pelo Tribunal do Júri está amparada nas provas produzidas, de modo que deve ser preservado o veredito popular (STJ, HC no 143.419/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 29.2.2012).
Passam-se às análises das dosimetrias:
Primeira fase [vítimas Márcio Meio de Souza, Wellington Ormond Pereira, Vinícius Silva Miranda e Alan Chagas da Silva]
O Juiz-Presidente fixou as penas-base em 14 (catorze) anos de reclusão, ao considerar desfavorável a culpabilidade.
As negativações da culpabilidade estão justificadas na premeditação [ação “meticulosamente planejada durante três dias”; atuação do apelante na “preparação dos crimes - identificação do local, armas que seriam utilizadas, modus operandi, etc”], bem como na brutalidade, frieza e violência das condutas [disparos efetuados de maneira sequencial e de forma dinâmica, com a utilização de mais de uma de arma de fogo, de forma concomitante e a curta distância, quando as vítimas que estavam indefesas].
A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (TJMT, Enunciado Criminal 49).
Outrossim, foram utilizados dados concretos para justificar a avalição desfavorável da culpabilidade, “o que aponta uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.10.2016).
O aumento da pena-base em 2 (dois) anos para uma circunstância desfavorável afigura-se proporcional, consoante diretriz jurisprudencial do c. STJ, in verbis:
“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (AgRg no AREsp 1168233/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2018)
Consequentemente, as penas-base mostram-se corretamente fundamentadas.
Segunda fase [vítimas Márcio Meio de Souza, Wellington Ormond Pereira, Vinícius Silva Miranda e Alan Chagas da Silva]
A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas] autoriza a utilização de uma delas como agravante genérica (STJ, HC no 541.177/AC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.2.2020).
Desse modo, mantém-se as penas intermediárias em 15 (quinze anos de reclusão, pois inexistem atenuantes.
Terceira fase - fração da majorante do cometimento dos crimes por grupo de extermínio - [vítimas Márcio Meio de Souza, Wellington Ormond Pereira, Vinícius Silva Miranda e Alan Chagas da Silva]
O Juiz-Presidente adotou a fração máxima de 1⁄2 (metade) “devido às peculiaridades do grupo integrado pelo” apelante [“- era formado por várias pessoas, algumas até o momento ainda não identificadas, dentre elas, 06 (seis) policiais militares que em razão da função tinham informações técnicas e privilegiadas, como por exemplo, o local em que instaladas câmaras de monitoramento pelo poder público; Dispunham de: - rádio amador; - armamento sofisticado e diversificado (apreendido nos autos); - ‘armeiro’ que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção; - silenciador; - touca bataclava e roupas camufladas; - utilizavam diversos veículos (carros e motocicletas), sempre com placas ‘frias’, e como no crime em questão, o grupo agia com extrema violência; - possuía um alto poder de intimação, inclusive, com a prática de coação no curso do processo, mediante ameaça a testemunhas; - teria feito um grande número de vítimas, aproximadamente quarenta, algumas sem registro criminal.”]
A abrangência e forma de atuação do grupo criminoso autorizam o aumento da pena em metade (TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002 - Relatora des.a Kárin Emmerich - 21.2.2018).
Por conseguinte, as penas definitivas em relação às vítimas Márcio Meio de Souza, Wellington Ormond Pereira e Vinícius Silva Miranda devem ser mantidas em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
No que se refere à vítima Alan Chagas da Silva, foi aplicado o patamar máximo de diminuição de 2/3 (dois terços), em virtude da não consumação do crime (CP, art. 14, II), ao que se conserva a pena definitiva em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Enfim, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos de reclusão - justifica o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).
Com essas considerações, recurso conhecido, mas DESPROVIDO.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. PAULO DA CUNHA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MARCOS MACHADO (Relator), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (Revisor) e DES. PAULO DA CUNHA (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 10 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO - RELATOR